Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERRO NA VIA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM APARTADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que indeferiu o processamento de embargos de terceiro opostos nos próprios autos da execução de título extrajudicial. O agravante alega que o erro foi material e requer o reconhecimento da validade do ato processual com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, bem como a suspensão da transferência de valores bloqueados via SISBAJUD, que sustenta ter depositado indevidamente em favor do executado, sem que houvesse relação jurídica entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível reconhecer como válido, com fundamento na instrumentalidade das formas, o protocolo de embargos de terceiro no próprio processo de execução, em desconformidade com o art. 676 do CPC, autorizando sua apreciação e afastando os efeitos da decisão que indeferiu seu processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de embargos de terceiro nos próprios autos de execução, em afronta direta ao art. 676 do CPC, configura erro grosseiro que inviabiliza o aproveitamento do ato com base na instrumentalidade das formas, por se tratar de exigência expressa e vinculante da legislação processual.
4. A decisão agravada não representa formalismo excessivo, mas mera aplicação da regra legal que determina a autuação dos embargos em apartado e por dependência, visando assegurar o contraditório e a adequada tramitação da medida de defesa do terceiro.
5. Não há demonstração de risco de dano ou perecimento de direito, pois a constrição judicial permanece inalterada e não há notícia de que o valor bloqueado tenha sido efetivamente transferido ao exequente, sendo possível ao terceiro interessado promover a correta distribuição da ação incidental dentro do prazo legal previsto no art. 675 do CPC.
6. A possibilidade de o agravante reapresentar os embargos de terceiro de forma adequada, com pedido de desentranhamento das peças já acostadas, afasta qualquer alegação de prejuízo irreversível e reforça a ausência de probabilidade de provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 675 e 676.

(m)